Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001150-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BEZERRA - CPF: 460.239.681-04 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001150-58.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

JOSÉ MARCELO BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a da Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da

ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais,

ajuizada por

JOSÉ MARCELO BEZERRA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva
restou redigida nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e
ACOLHO EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino que no negócio jurídico a taxa de juros será de 2,37 a.m, sem capitalização, desde a origem. Expeça-se o necessário.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor até liquidação do contrato.

Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos. Oficie-se.

Ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor da parte autora, faculto a restituição de forma simples e atualizada. Expeça o necessário.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC)”.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a ocorrência de decadência, por entender que se trata de ação de anulação de negócio jurídico por erro, sujeita ao prazo de 4 anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil. Em seguida, alega prescrição trienal com base no art. 206, §3o, IV, do mesmo diploma, por tratar-se de pretensão de repetição de indébito.

No mérito, defende a validade da contratação do cartão de crédito consignado, aduzindo que o autor utilizou o produto financeiro de forma consciente, com sucessivos saques realizados entre 2011 e 2020, conforme registrado nos autos.

Argumenta que os valores descontados correspondem à margem consignável autorizada por lei e que não há fundamento jurídico para a revisão contratual ou modificação das taxas pactuadas.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. Defende a manutenção da sentença, afirmando que restou comprovada a ausência de informação clara e adequada no momento da contratação, bem como a abusividade das cláusulas, sobretudo no tocante à taxa de juros praticada.

Ressalta que não houve contratação de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado, e que os descontos sucessivos configuraram cobrança indevida de valores, justificando a revisão contratual.

O preparo regularmente recolhido, conforme certificado no Id 294989364.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo banco-apelante.

No caso, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2011, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do autor até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inclusive efetuando pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1032612-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Dessa forma, merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao cerne, a controvérsia envolve contrato de cartão de crédito consignado no 58179480, celebrado entre as partes em 09/11/2011. O autor, servidor público aposentado, alega não ter ciência da contratação da modalidade de cartão de crédito, afirmando que sua intenção era obter empréstimo consignado. Relata que, ao identificar descontos em folha sob a rubrica “cartão de crédito”, buscou informações junto à instituição financeira e constatou a ausência de clareza contratual e a cobrança de valores que ultrapassaram o montante contratado.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito
, para

converter o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação, com a devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Contra tal sentença se insurge o apelante, afirmando, em suma, que a parte autora possuía pleno conhecimento das condições pactuadas, estando devidamente descritas as características da operação no instrumento contratual, bem como demonstrada a realização de diversos saques por iniciativa da própria, mediante TEDs.

Argumenta sobre a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como a ausência de vício de consentimento, pleiteando, ao final, o provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, a parte autora alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco requerido apelante juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora recorrida intitulado “
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”
(Id 294111392),
munidos com cópia de documento pessoal, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira ainda comprovou que a parte autora, ora apelada,
utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou saque autorizado e vários saques complementares
(Id 294111391) fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento, não havendo falar em dano material, repetição do indébito, adequação dos juros e a devolução dos valores, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, inclusive de minha relatoria, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial”
(N.U 1077937-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial”.
(N.U 1009949-93.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. REALIZAÇÃO DE SAQUES REITERADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado e restituição dos valores descontados em excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato celebrado entre as partes configura efetivamente cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável, como sustenta o apelante, ou se deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional conforme decidido na sentença, considerando a alegação de vício de consentimento pela parte apelada.

III. Razões de decidir

3. O banco apelante demonstrou de forma inequívoca a existência da relação contratual mediante robusto dossiê comprobatório, evidenciando que a apelada contratou expressamente cartão de crédito consignado, com clara identificação do produto como "CARTÃO BMG MASTER / BMG CARD" nos instrumentos contratuais firmados.

4. A realização de quatro saques distintos pela apelada ao longo de aproximadamente 10 anos (em 2009, 2014, 2016 e 2019), e não apenas um como mencionado na sentença, evidencia não apenas conhecimento do produto contratado, mas sua efetiva utilização de acordo com as características próprias do cartão de crédito consignado.

5. Não há que se presumir vício de consentimento considerando que a apelada é professora da rede estadual de ensino, possuindo elevado grau de instrução e plena capacidade para compreender a natureza do negócio jurídico celebrado, tendo inclusive utilizado o cartão para múltiplos saques ao longo de uma década.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, não havendo que se falar em conversão para empréstimo consignado tradicional quando demonstrada a regularidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado, com documentação contratual clara e inequívoca, não há que se falar em vício de consentimento. 2. A utilização reiterada do produto mediante múltiplos saques ao longo de anos evidencia conhecimento e concordância com os termos contratuais, impossibilitando a conversão judicial para modalidade diversa de contrato. 3. O nível de instrução do consumidor constitui elemento relevante na análise da compreensão das cláusulas contratuais e da existência de eventual vício de consentimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025; TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025”
(N.U 1008905-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
,

cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025